Tribunal: TJES
Processo: 5006926-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006926-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILDA DE FREITAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006926-42.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
EMBARGADO:
MARILDA DE FREITAS

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de novos Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face do Acórdão de ID 2517659 que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

O
Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, uma vez que há condenação em custas sendo que o preparo do recurso em questão foi devidamente depositado, ou seja, não subsistem custas processuais remanescentes, ressaltando-se que não há condenação de honorários advocatícios pela autora não possuir patrono constituído.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Sem maiores delongas, observo que assiste parcial razão à embargante, cabendo leve correção ao acórdão.

Entretanto, em relação às custas, ainda que já pago o depósito recursal pela embargante, tal pagamento não impede a ratificação no acórdão, razão pela qual, neste tópico, sem razão a embargante.

Quanto à condenação em verba honorária, entendo assistir razão à embargante, isto porque a parte embargada não foi assistida por advogado.

Assim, afasto a condenação da recorrente ao pagamento da verba honorária.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.